Tribunal: TJES
Processo: 5010780-05.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010780-05.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA KAROLINI LEITE MATOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010780-05.2025.8.08.0012

EMBARGANTE
:
MUNICIPIO DE CARIACICA

EMBARGADO
: ANA KAROLINI LEITE MATOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA ESCLARECER O ALCANCE DA CONDENAÇÃO QUANTO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS DEMAIS PONTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, reformando a sentença para reconhecer o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes do pagamento do vencimento-base em valor inferior ao piso salarial profissional nacional do magistério, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

2. A embargante sustenta omissão e obscuridade quanto ao alcance da condenação, ao argumento de que o acórdão, ao determinar o pagamento das “diferenças pleiteadas”, não especificou os valores nem os períodos exatos abrangidos, requerendo esclarecimentos quanto aos critérios de cálculo e à delimitação temporal da condenação.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso, assiste parcial razão à embargante apenas quanto à necessidade de esclarecimento do alcance da condenação, uma vez que a expressão “diferenças pleiteadas” pode gerar dúvida quanto aos parâmetros de apuração. Assim, esclarece-se que as diferenças deferidas referem-se aos períodos indicados na petição inicial, quais sejam: 02/2022 a 07/2022, 01/2023 a 09/2023, 01/2024 a 03/2024 e 01/2025 a 03/2025, nos quais restou comprovado o pagamento inferior ao piso nacional do magistério.

5. Quanto aos critérios de cálculo, as diferenças deverão ser apuradas mediante o confronto entre o vencimento-base efetivamente pago à autora e o valor do piso salarial profissional nacional vigente em cada período, observado o valor proporcional à sua carga horária, com apuração a ser realizada em fase de liquidação.

6. No tocante às demais alegações, não se verificam os vícios apontados. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado no acórdão, que reconheceu o direito às diferenças remuneratórias com base na legislação aplicável e no conjunto probatório dos autos.

7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco à reforma do julgado por via inadequada.

8. Diante do exposto,
CONHEÇO E

ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para esclarecer o alcance da condenação quanto aos períodos e critérios de cálculo das diferenças remuneratórias, nos termos acima expostos, mantendo-se, no mais, íntegro o acórdão embargado.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)